Tribunal: TJDFT
Processo: 0719305-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de ressarcimento por danos materiais, em benefício dos autores.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 72263105.
3. Considerando que as recorrentes expuseram as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem, e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
4. A coisa julgada, tratada no §4o, do artigo 337, do CPC, é considerada matéria de ordem pública, o que permite ser conhecida de ofício pelo órgão julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição. Significa que, independentemente de ter sido suscitada por qualquer das partes, pode e deve o magistrado examinar a existência em qualquer fase do processo. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
5. Na inicial, afirmam os autores que pagaram 02 (duas) vezes pelos mesmos serviços de corretagem de imóveis prestados pelos requeridos, em relação à compra do imóvel situado na QNH 2, LOTE 51 – TAGUATINGA/DF. Aduzem que na data de 22/06/2023, realizaram um pagamento de R$ 13.000,00, via “PIX”, e o restante, R$ 2.000,00, em espécie. No entanto, alegam que em 31/05/2024, realizaram outro pagamento no valor de R$ 15.000,00 pelos mesmos serviços prestados, dessa vez, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0702233-57.2024.8.07.0020. Requereram o ressarcimento do valor pago em duplicidade (R$ 15.000,00), além de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.
6. De início, importante consignar que, diferentemente do alegado pelos recorrentes, a sentença recorrida de forma alguma ofendeu a coisa julgada materializada nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial no 0702233-57.2024.8.07.0020. Não há controvérsia no fato de que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel, onde, em sua Cláusula Sétima (ID 185493030, pág. 3), restou estipulado que os requeridos fariam jus à comissão de corretagem no importe de R$ 15.000,00. A discussão travada nos presentes autos refere-se ao fato de que a referida comissão, segundo alegam os autores, foi paga em duplicidade.
7. Os autores alegam que, na data de 22/06/2023, pagaram aos requeridos a comissão de corretagem, sendo uma transferência “PIX”, no valor de R$ 13.000,00, e outros R$ 2.000,00 pagos em espécie. Importante ressaltar que, quanto aos valores que os autores pagaram em espécie, não houve impugnação por parte dos requeridos.
8. Os requeridos, por sua vez, alegam que o pagamento realizado na data de 22/06/2023, referia-se a um contrato de captação de imóvel firmado com os autores, e que não teria qualquer relação com a corretagem acertada no contrato de compra e venda do imóvel QNH 2, LOTE 51 – TAGUATINGA/DF.
9. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). No caso sob análise, caberia aos requeridos infirmarem as alegações dos autores, trazendo aos autos o suposto contrato de captação de imóvel que afirmam ter celebrado, onde seria possível verificar os termos, as condições e os valores acertados para realização do trabalho para o qual afirmam terem sido contratados. Conforme restou pontuado na sentença, a captação de imóvel não foi suficientemente comprovada, uma vez que não há contrato ou recibo que corrobore essa afirmação. Da mesma forma, não há nos autos qualquer indício de que essa alegada captação tenha sido realizada.
10. Os autores comprovaram nos autos a realização da transferência da quantia de R$ 13.000,00 para conta da primeira requerida (ID 72262628). Quanto aos outros R$ 2.000,00, pagos em espécie, ressalta-se mais uma vez, não houve impugnação por parte dos requeridos. Assim, na forma do art. 373, I, do CPC, tem-se que os autores lograram êxito em comprovar fato constitutivo do direito que reivindicam.
11. No caso, restou caracterizado nos autos o dever de indenizar, haja vista o preenchimento dos requisitos culpa (dolo ou culpa em sentido estrito), relação de causalidade e dano efetivo, na fora disposta no art. 186, do Código Civil. Outrossim, segundo disposto no art. 884, do Código Civil, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. A observância dos artigos ora mencionados, impede o enriquecimento sem justa causa, garantindo equilíbrio patrimonial entre as partes.
12. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.